Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005358-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADAIR HENRIQUES DOS SANTOS DA SILVA
AGRAVADO:- BANCO DA AMAZONIA SA
Agravo de Instrumento n. 1005358-14.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária.
O agravante alega que, devido ao endividamento, passa por dificuldade financeira e por isso não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Diz que os documentos apresentados mostram a precariedade econômica dos últimos três anos.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária.
Sem examinar o mérito das razões recursais, tampouco a sua real incapacidade de pagar as despesas processuais, é evidente o prejuízo de difícil reparação, visto que o juízo de origem determinou o recolhimento das custas judiciais em 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição.
Assim, defiro, por ora, a antecipação da tutela recursal para que o feito, sob o pálio da assistência judiciária em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator